Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725579-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo embargante, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusões para análise do mérito recursal. Brasília,20 de novembro de 2020 16:50:49. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA